Tribunal: CARF
Processo: 19515.004727/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004727/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROGERIO DE BOUCHERVILLE BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN. No presente caso não houve constatação de
pagamento antecipado do IR, devendo, portando, ser improcedente o pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROGERIO DE BOUCHERVILLE
BORGES contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004727/2008-50
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004727/2008-50

do Brasil de Julgamento em Curitiba-PR (4 a Turma da DRJ/CTA), que julgou procedente o
lançamento fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-
calendários 2003 e 2004, exercícios 2004 e 2005, no qual se apurou omissões de rendimentos
caracterizadas recebidas por pessoa jurídica, pela existência de acréscimo patrimonial a
descoberto e multa isolada, no valor total de 172.083,07, acrescidos de juros e multa, ao período
atualizado.
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação
apresentada, o recorrente interpõe Recurso Voluntário na e-fl. 445, alegando tão somente a
decadência com base no art. 899 (sem citar qual lei). .
Diante dos fatos é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
As alegações do recorrente são somente quanto à matéria de decadência, citando a
art. 899, mas não indica a Lei, bem com do art. 150, §4o, do CTN.
Ocorre que o auto de infração se refere aos anos calendário de 2003 e 2004 (e-fl.
03), e o contribuinte foi intimado do auto de infração na e-fl. 25, em 2007, conforme edital de
intimação. Assim, ambos os períodos estão dentro do prazo quinquenal decadencial, previstos
pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Como não houve a antecipação de pagamento dos valores referente ao tributo
devido, a regra a ser aplicada é do art. 173, I, CTN.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004727/2008-50

Fl. 466
DF CARF MF
Original